Tribunal: TJES
Processo: 5002437-48.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002437-48.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDETE DE OLIVEIRA e outros (2)
RECORRIDO: MEURIANE DOS REIS BORGES e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA. AMEAÇA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em apertada síntese, cuida-se de ação indenizatória em que a autora alega ter convivido em união estável com a requerida DRIELE, em residência construída em cima da casa da requerida VALDETE, mãe de DRIELE. Relata que após o término do relacionamento, DRIELE e VALDETE solicitaram a suspensão de fornecimento de energia e água, junto às requeridas EDP e SAAE, o que foi atendido, tendo em vista que VALDETE figurava como titular de referidas contas. Requer o restabelecimento dos serviços e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:
“ACOLHO em parte os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência deferida, para determinar que: A) a EDP proceda com a transferência de titularidade da conta de energia para o nome da autora, referente a instalação de n. 160814893, enquanto residir no local; B) o SAAE, a 1ª e 2ª Requerida proceda com o abastecimento de água na residência da autora, devendo esta ratear a conta de água com a Sra. Valdete, haja vista que existe apenas um relógio que registra o fornecimento de água tanto no imóvel da autora quanto da Sra Valdete (comando sentencial já vem sendo cumprido) C) CONDENAR a 1ª e 2ª Requeridas ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente”.

3. Foram interpostos recursos inominados por VALDETE, DRIELE e EDP, todos requerendo a reforma da sentença para que seja negado provimento aos pedidos autorais.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. A ausência das demandadas VALDETE e DRIELE enseja na decretação de revelia, conforme previsto literalmente no art. 20 da Lei 9099/95. Como consequência, reputam-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, conforme prevê o art. 344 do CPC. Não se aplica, no presente caso, o art. 345, inc. I do CPC, pois os fatos atribuídos aos demais réus são diversos, assim como os argumentos de defesa.

6. As requeridas não poderiam criar embaraços ao fornecimento de serviços essenciais (água e energia) com a finalidade de forçar a requerente a se mudar, sob pena de violar seus direitos da personalidade, notadamente a dignidade. Assim, diante da submissão da autora à situação humilhante, constato a ocorrência de ato ilícito e de dano moral indenizável. Destaca-se trecho da sentença, com o qual coaduno: “[...]
a 1ª e 2ª Requeridas agiram contrárias ao princípio da boa-fé objetiva, de modo a praticar abuso de direito, quando suspenderam o abastecimento de água e fornecimento de energia na residência da autora, visando compeli-la a sair do imóvel, por meios contrários ao direito
”.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo. Pelo contrário, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando diminuição.

8. Quanto ao recurso apresentado pela EDP, constata-se que não houve condenação em pagamento de indenização contra tal demandada. Também não lhe foi atribuído ato ilícito, nem imposto qualquer tipo de sanção. A sua manutenção no polo passivo se dá porque a ela compete o cumprimento de obrigação estipulada em decisão interlocutória e em sentença, relativa ao restabelecimento e continuidade de fornecimento de energia elétrica. Inexiste erro em tal ponto.

9. Ante o exposto,
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

10.
Condenação das recorrentes em custas processuais e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)